Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-72.2013.8.11.0029
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001701-72.2013.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIVAN NONATO DO VALE - CPF: 864.467.971-68 (APELADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCONFORMISMO –
SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO RECORRIDO APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDAMENTE CONCEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – ÍNDICES DE CORREÇÃO QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 810 DO STF –
ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça,
"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”
(STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

2.

Ao verificar que o segurado apresenta, para além
de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução e que regularmente desempenhou funções que
exigem esforço físico,
denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3.

A correção monetária e os juros de mora deverão
observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

4.

Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedente o pedido do apelado e reconheceu o seu direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data de cessação do auxílio-doença dantes percebido, devendo as parcelas vencidas serem atualizadas pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, bem como os juros de mora calculados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, ou da data do requerimento administrativo, quando houver, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a liquidação.

Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas em atraso (Súmula no 111 do STJ), não havendo, por seu turno, custas processuais.

Em suas razões recursais, o
INSS
pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o recorrido não preenche os requisitos ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez, salientando, na espécie, que
“(...) ficou constatada a incapacidade parcial e não total, inclusive podendo ser recuperado. Portanto, com o auxílio do programa de reabilitação profissional da previdência, a parte autora se tornará capaz de voltar a desempenhar suas funções (...)”
(
sic
).

De outro turno, acaso seja mantida a sentença condenatória, solicita que os encargos moratórios sejam calculados em conformidade com o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

Após a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e, diante do julgamento do Tema no 1.053 do Superior Tribunal de Justiça, os autos voltaram a tramitar nesta Corte de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo formulado pelo

Instituto Nacional do Seguro Social
e passo a sua análise.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedente o pedido do apelado e reconheceu o seu direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data de cessação do auxílio-doença dantes percebido, devendo as parcelas vencidas serem atualizadas pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, bem como os juros de mora calculados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, ou da data do requerimento administrativo, quando houver, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a liquidação.

Em suas razões recursais, o INSS pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o recorrido não preenche os requisitos ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez, e, acaso seja mantida a condenação, solicita que os encargos moratórios sejam calculados em conformidade com o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

O apelo, contudo, não merece prosperar.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção do benefício previdenciário concedido na sentença de origem, a saber a aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária
(
atualmente denominada por
aposentadoria por incapacidade permanente conforme Portaria no 450/2020
)
.

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei no 8.213/1991, é sabido que
“
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas no 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i)
qualidade de segurado
; ii)
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e iii)
incapacidade permanente para o trabalho
.

Em breve retrospecto, colhe-se que o apelado
Edivan Nonato do Vale
ajuizou ação de restabelecimento de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez, aduzindo que, no período de
03.12.2004 a 25.01.2005
, gozou do benefício de auxílio-doença junto ao INSS
(NB: 115.126.294-0)
,
vindo, contudo, a autarquia federal a cessar o benefício, por não ter mais constatado a incapacidade laboral, em evidente descaso com o estado de saúde do recorrido, que não detém condições para o trabalho.

Pois bem. No caso em estima,
vê-se que as respostas apresentadas pelo
Expert
do Juízo atestam a
incapacidade laborativa
parcial
e
permanente

do apelado, que apresenta sequelas de trauma na mão esquerda (CID S67 – lesão por esmagamento do punho e da mão) e em joelho esquerdo (CID S83.6) decorrente de acidente de trabalho.

Confira-se (id. 7594482, pp. 01-08):

“(...) O requerente sofre de alguma doença? Se positiva a resposta, qual tipo de doença?

Resposta: Sim. Sequela de trauma de mão e joelho esquerdo.

2) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa?

Resposta: É estabilizada.

3) Esta doença do requerente o impede de realizar seu trabalho habitual?

Resposta: Sim, parcialmente.

4) A origem da doença é de natureza profissional? Caso afirmativo, e decorrente de acidente de trabalho? Especificar.

Resposta: Sim. Decorrente de acidente de trabalho por queda de máquina agrícola ao estar sendo operada pelo periciado.

(...)

7) Tratando-se o autor de trabalhador com funções estritamente braçais e agressivas à saúde, o quadro doentio apresentado interfere no desempenho da atividade que exerce atualmente?

Resposta: Para as atividades estritamente agressivas seu desempenho nas atividades laborais será reduzido.

(...)

4) Caso o periciado esteja incapacitado, a incapacidade é: a) temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa.

Resposta: A incapacidade parcial laborativa é permanente.

b) Total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitualmente exercida)?

Resposta: Parcial.

5) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal e profissional, qual data estimada do início da incapacidade?

Resposta: Novembro de 2004.

Conclusão:

Analisando a história clínica, exame físico e histórico do periciado, concluímos que o mesmo foi vítima de acidente de trabalho que o vitimou com fratura e esmagamento da mão esquerda e trauma com lesão em joelho esquerdo concomitante foi acometido de Hanseniase levando a sequela de atrofia e retração tendinosa de dedos da mão esquerda e atrofia a instabilidade da articulação do joelho esquerdo causando redução de sua capacidade laborativa estando, portanto, parcialmente incapaz (...)” (sic).

Sem dúvidas, não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico, o ilustre perito consignou que o apelado poderá exercer outras atividades que não demandem esforço físico.

Contudo, para além de o Julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que
“
uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”
.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(STJ. AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)”

Similarmente, é o posicionamento da Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003,

EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)”

Em uma análise conjuntural dos elementos coligidos, como bem anotou o magistrado de origem, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrido também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial
e
permanente
do apelado para as atividades habituais.

Isso porque, para além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, observa-se que
Edivan Nonato do Vale
, atualmente com
55 (cinquenta e cinco) anos de idade
, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (
tratorista/pedreiro
) e possui
baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto)
,

o que, aliado a um cenário de crise (pandemia da COVID-19),

torna por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

A propósito, bem assinalou o juízo
a quo
que
“(...) devem ser levados em consideração também a idade do autor, seu grau de escolaridade, o fato de sempre ter exercido atividades domésticas e agrícolas em geral, que exigem esforço físico intenso, fatores que levam a crer que a sua reabilitação em outra atividade profissional seria de extrema dificuldade (...)”
(id. 7594495, pp. 01-02,
sic
).

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
em prol do apelado (art. 42 da Lei 8.213/91), na medida em que i) houve a comprovação da condição de segurado do INSS à época do acidente de trabalho em novembro de 2004 (extratos do CNIS e do PLENUS acostados aos ids. 7594513, pp. 01-05; 7594472, p. 02); ii) houve o reconhecimento pericial da incapacidade
parcial
e
permanente
do apelado em decorrência do acidente de trabalho ocorrido em 2004 (id. 7594482, pp. 01-08); e iii) a reabilitação para outras atividades se afigura improvável, tendo em perspectiva as condições pessoais, econômicas e socioculturais do recorrido, bem como o cenário de crise atualmente vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

Assim,
deve a sentença de origem ser mantida no ponto.

Os índices
para atualização dos valores devidos
deverão
observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022